Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-85.2025.8.11.0036
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000972-85.2025.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IVAN FERREIRA LOPES - CPF: 065.821.251-68 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 877 E 880/STJ EM INTERPRETAÇÃO ISOLADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva, determinando o prosseguimento do feito, ao reconhecer a existência de causa interruptiva consistente no ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução coletiva ajuizada por sindicato possui eficácia interruptiva da prescrição das execuções individuais fundadas no mesmo título judicial coletivo; e (ii) estabelecer se houve prescrição da pretensão executória diante do ajuizamento do cumprimento individual após o quinquênio contado do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão executória contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme também dispõe a Súmula 150 do STF.

4. A interpretação do prazo prescricional deve observar o microssistema das ações coletivas, de modo a preservar a efetividade da tutela jurisdicional e a segurança jurídica.

5. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato substituto processual em 11/07/2018 configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, afastando a caracterização de inércia dos beneficiários.

7. Enquanto a execução coletiva permanece em tramitação, não se inicia a nova contagem do prazo prescricional, o que impede o reconhecimento da prescrição.

8. O Tema 877 do STJ, embora fixe o termo inicial no trânsito em julgado, não afasta a incidência de causas interruptivas, e o Tema 880 não se aplica por tratar de hipótese de inércia do credor, inexistente no caso.

9. A atuação do substituto processual na execução coletiva afasta qualquer alegação de inércia, sendo legítima a opção do credor de aguardar o desfecho da demanda coletiva.

10. A conduta do ente público revela comportamento contraditório ao admitir o desmembramento das execuções coletivas e, simultaneamente, alegar prescrição, incidindo a vedação ao venire contra factum proprium.

11. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência dominante do STJ e foi proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

12. O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução coletiva ajuizada por sindicato substituto processual interrompe o prazo prescricional das execuções individuais fundadas no mesmo título coletivo. 2. O prazo prescricional somente volta a fluir após o último ato processual da execução coletiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 3. Não há prescrição quando inexistente inércia do credor e pendente execução coletiva. 4. É vedado ao ente público adotar comportamento contraditório ao invocar prescrição após admitir o desmembramento de execuções coletivas.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; CPC, art. 932, IV; Súmula 150 do STF; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877; STJ, Tema 880; STJ, entendimento consolidado sobre interrupção da prescrição por execução coletiva.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
IVAN FERREIRA LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.º 1000972-85.2025.8.11.0036, deu provimento a o recurso interposto por
IVAN FERREIRA LOPES
, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

A decisão recorrida consignou, em síntese, que, embora a pretensão executiva contra a Fazenda Pública se submeta ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a hipótese dos autos apresenta causa interruptiva válida da prescrição, consistente no ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato da categoria (SINTEP), ocorrido em 11/07/2018, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição da execução individual, uma vez que o prazo somente volta a fluir após o último ato processual da execução coletiva, ainda em tramitação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que o prazo prescricional da pretensão executiva deve ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018; (ii) que não houve causa interruptiva válida da prescrição, uma vez que a atuação do sindicato limitou-se à solicitação de documentos, sem a efetiva promoção de execução coletiva; (iii) a aplicabilidade dos Temas 877 e 880 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) a incidência da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão executória, ante o ajuizamento tardio do cumprimento individual em 2025.

As Contrarrazões foram apresentadas ao ID. 359098861, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que, nos autos da Apelação Cível n.º 1000972-85.2025.8.11.0036, deu provimento ao recurso interposto por
IVAN FERREIRA LOPES
, para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.

Insurge-se o ente estatal agravante, em síntese, sustentando a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executiva, ao argumento de que o prazo deveria ser contado a partir do trânsito em julgado da ação coletiva (04/05/2018), tendo o cumprimento individual sido ajuizado apenas em 2025. Aduz, ainda, a inaplicabilidade de qualquer causa interruptiva da prescrição, defendendo a incidência dos Temas 877 e 880 do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

O agravo interno não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática recorrida analisou com acuidade técnica e profundidade jurídica a controvérsia posta, aplicando corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial e das causas interruptivas da prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva.

DO REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

É incontroverso que a pretensão executiva contra a Fazenda Pública se submete ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios [...] prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No mesmo sentido, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Todavia, tais dispositivos não podem ser interpretados de forma isolada e descontextualizada, sob pena de conduzir a soluções incompatíveis com o microssistema de tutela coletiva e com os princípios da efetividade e da segurança jurídica.

DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA

O ponto central da controvérsia reside na verificação da existência de causa interruptiva da prescrição.

A sentença coletiva transitou em julgado em 4/5/2018; houve ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato (SINTEP) em 11/7/2018; a execução coletiva permanece em tramitação, sem encerramento definitivo.

“A prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a propositura da execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, afastando a caracterização de inércia dos substituídos.

Nesse sentido, conforme expressamente destacado nas contrarrazões:

“Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título.”

Tal orientação decorre da própria racionalidade do microssistema coletivo, que estimula o titular do direito individual a aguardar o desfecho da execução coletiva, não sendo razoável penalizá-lo com a prescrição.

A propósito, a doutrina de Teori Zavascki, também citada nos autos, é lapidar ao afirmar que a não propositura imediata da ação individual não configura inércia, mas comportamento compatível com o sistema coletivo.

DA INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 877 E 880 DO STJ

A pretensão do agravante de aplicar, de forma automática, os Temas 877 e 880 do STJ não merece acolhida.

O Tema 877 fixa o trânsito em julgado como termo inicial da prescrição, mas não afasta a incidência de causas interruptivas, como ocorre no presente caso.

Já o Tema 880 refere-se à hipótese de demora na apresentação de documentos, o que não se confunde com a situação ora analisada, em que há efetiva atuação do substituto processual na execução coletiva.

A distinção é clara e foi corretamente delineada na decisão agravada.

O Tema 880 trata de inércia do credor; o caso concreto envolve atuação processual efetiva por meio da execução coletiva.

DA INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE

Outro aspecto de relevo consiste na ausência de inércia do agravado.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o exequente teve seus interesses defendidos na execução coletiva; apenas promoveu a execução individual em momento oportuno; não permaneceu inerte, mas aguardou legitimamente o desfecho da execução coletiva.

Tal circunstância afasta, de forma categórica, a configuração da prescrição.

Importa destacar, ainda, que, o próprio Estado de Mato Grosso, conforme registrado nos autos, manifestou-se favoravelmente ao desmembramento das execuções coletivas em individuais.

Tal circunstância evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico.

Não pode a Administração Pública, de um lado, admitir a execução coletiva e seu desmembramento, e, de outro, invocar a prescrição em prejuízo dos jurisdicionados.

A decisão agravada observou o art. 932, IV, do CPC; aplicou corretamente a Súmula 568 do STJ; alinhou-se à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal; preservou a efetividade da tutela coletiva.

O agravo interno, por sua vez, limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos do decisum.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterado a decisão monocrática em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026